Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO POR CORREIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MENOR ONEROSIDADE ÀS PARTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência da existência de um processo contra si instaurado e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. A regra geral é a citação por meio eletrônico e, caso não formalizada, será realizada por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital. O art. 247 estabelece as hipóteses em que não será permitida a citação pelo correio, entre as quais, ao contrário do estabelecido no Código de Processo Civil de 1973, não se encontra o processo de execução.
3. O art. 829, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, não proíbe a citação postal em processo de execução, somente estabelece os procedimentos a serem adotados quando o ato citatório ocorrer por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça. Precedentes.
4. A citação via postal atende ao interesse das partes, pois torna o processo célere e menos oneroso. Ao exequente representa menos gastos para exigir o cumprimento da obrigação que lhe é devida e ao executado menos despesas a arcar como consectário do processo.
5. Recurso conhecido e provido.